Tribunal: TJDFT
Processo: 0711110-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSMISSÃO. CARTA PRECATÓRIA. ATRIBUIÇÃO. SERVENTIA JUDICIAL. PARTE. RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que transmissão da carta precatória ao juízo deprecado compete ao secretário do tribunal, escrivão ou chefe de secretaria do juízo deprecante, inexiste dispositivo legal que impute o referido dever processual à parte.
2. Agravo de instrumento provido.